Tribunal: TJBA
Processo: 8063198-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063198-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VERONICA DE OLIVEIRA MACEDO Advogado(s): ARTHUR DE ALMEIDA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 01/2018. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. O EDITAL EXPRESSAMENTE ESTABELECEU QUE A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NA SEGUNDA FASE DO CONCURSO (CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA) ESTAVA CONDICIONADA AO PREENCHIMENTO DE DOIS REQUISITOS: OBTER NOTA MÍNIMA DE 70 PONTOS NAS PROVAS OBJETIVAS E ESTAR CLASSIFICADO ATÉ O LIMITE DE 1,5 VEZES O NÚMERO DE VAGAS. RECORRENTE QUE FICOU CLASSIFICADO NA POSIÇÃO N. 3.529 NA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 8063198-51.2023.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR, em que figuram como Apelante VERONICA DE OLIVEIRA MACEDO e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator